Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO ALTERADA A DOSIMETRIA PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM ALTERAR O QUANTUM DA PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 6 meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de desacato. Manifestado interesse do réu em recorrer. A Defesa técnica aduz não existir elementos para alterar a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão suscitada pela Procuradoria: examinar se há possibilidade do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação não provida. Reconhecida, de ofício, atenuante da confissão espontânea; contudo, sem alteração da pena-base, fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 331.